Tribunal: TJMT
Processo: 1002499-87.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002499-87.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JULIANA PRADO SILVA - CPF: 014.204.681-70 (APELADO), VALDECY LUIS DA SILVA - CPF: 807.653.271-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER CC DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEPRESSÃO SEVERA, SEM RESPOSTA A MEDICAMENTO/PROCEDIMENTOS ANTERIORES – SOLICITAÇÃO DE ELETROCONVULSOTERAPIA - ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS -
REJULGAMENTO
– RETORNO DOS AUTOS DO STJ – OBSERVÂNCIA AS DIRETRIZES DO ERESP 1886929/SP E ERESP 1889704/SP – PREENCHIMENTO – ACORDÃO MANTIDO COM AS COMPLEMENTAÇÕES NECESSÁRIAS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO, PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que o rol da ANS é taxativo, foram estabelecidas algumas diretrizes a serem observadas.

No caso, restou preenchidas as diretrizes, portanto, deve ser mantida a decisão que reconheceu como abusiva a negativa de realização do procedimento de eletroconvulsoterapia, em paciente com depressão severa, com múltiplas tentativas de medicamentos, sem resposta, acompanhado de intensas dores musculares.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
JULIANA PRADO SILV
A contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Com Reparação de Danos Morais e Materiais movida contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogou a liminar deferida nos autos e determinou que a autora restitua à ré os valores pagos em decorrência do seu cumprimento. A autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), contudo suspensa a exigibilidade em face da Justiça Gratuita.

Em suas razões, a apelante alega que antes das sessões de eletroconvulsoterapia, havia se submetido a inúmeros tratamentos para o quadro depressivo, sem respostas satisfatórias; que a moléstia a que se encontra acometida é descrita como episódio de humor gravemente deprimido, depressão severa, acompanhado de intensas dores musculares; que, diante da recusa do plano em custear as sessões, da urgência e da gravidade da doença, com ajuda dos familiares, iniciou o tratamento, com sete sessões, pagando um montante de R$ 9.8000,00; que após o deferimento da liminar, lhe foi possibilitado a realização de mais 11, totalizando-se 18 sessões.

Adiante defende que o legislador transferiu a ANS a função de definir a amplitude das coberturas assistenciais, assim, não cabe ao órgão regulador, a pretexto de fazê-lo criar limites à cobertura determinada pela lei, de modo a restringir o direto à saúde assegurada pelo consumidor, frutando, assim, a própria finalidade do contrato.

Explica que, em que pese a decisão da Quarta Turma do STJ, quanto a taxatividade do rol da ANS, a Terceira Turma, mantém a orientação firmada de que a natureza daquele rol é meramente exemplificativa, e, por isso, reputa abusiva a recusa de custeio do tratamento de doença coberta pelo contrato. Cita vários julgados.

Nestes termos, reafirma que a listagem de procedimentos estabelecidas pela ANS, não é exaustiva e deve ser verificada individualmente.

No que tange a quantidade de sessões e do laudo, pondera que
“o juízo a quo realizou uma interpretação equivocada, tanto em relação à quantidade de sessões, quanto em relação as respostas dos quesitos constantes no laudo pericial. Interpretações estas a ponto de afirmar que as sessões já foram satisfatórias para a recuperação da paciente. Se limitando, portanto, a quantidade de sessões e não levando em consideração a resposta clínica da paciente, função esta que compete ao profissional médico que acompanha a paciente e conhece seu real quadro clínico.”.

Explica ainda que o laudo traz claramente a possiblidade de realização de sessões de manutenção, além disso, a própria Associação Médica Brasileira ao sugerir quantidade de sessões, menciona que a quantidade pode variar dependendo da resposta clínica do paciente.

Esclarece ainda que comprovou através dos laudos médicos que foi diagnosticada com episódio gravemente deprimido, depressão severa, acompanhada de intensas dores musculares; que se verifica a urgência/emergência haja visa que o tratamento de eletroconvulsoterapia foi prescrito para conter o agravamento da doença psíquica e eventual risco à vida da parte autora.

No que tange ao dano moral, defende que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a recusa indevida/injustificada pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

Ao final requer o provimento da apelação, julgando-se procedentes os pedidos de condenação em danos materiais (ressarcimento) referentes a 7 sessões realizadas e dos danos morais, além do ônus da sucumbência.

Contrarrazões (id. 92245073), pelo desprovimento. Alternativamente, se acaso se entenda pelo reembolso, requer seja realizada nos termos da tabela médica por equiparação aos medicamentos de câncer ou atendimentos ambulatoriais, descontados ainda a coparticipação estipulada no contrato, sob pena de causar grande desequilíbrio contratual.

A apelação foi julgada procedente para:
“Condenar a ré a autorizar a autora a realizar o procedimento de eletroconvulsoterapia; II-

Condenar a ré a restituir a autora integralmente o valor de R$ 9.800,00, a título de danos materiais, com correção monetária desde o prejuízo e juros de 1% a partir da citação; III-

Condenar a ré a pagar a autora, a título de danos morais o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com incidência de juros de mora de 1%, a partir da citação e correção monetária a partir deste acordão; e IV- Condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor total e atualizado da condenação.”.

Contra o acordão a apelada UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, interpôs Recurso Especial n. 1975762-MT, que foi julgado parcialmente procedente para
“determinar o retorno dos autos à origem a fim de que, em novo exame da apelação avalie o preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura reivindicada pela segurada, delineados pela Segunda Seção do STJ, julgando o recurso como entender de direito.”.

A Vice-Presidência então devolveu os autos para cumprimento da decisão do STJ.

Oportunizei a manifestação das partes, sendo que só a parte apelada (autora) se manifestou, alegando que
“em consulta ao e-NatJus do CNJ, obtém-se a Nota Técnica no 89581, datada de 23/08/2022, que apresentou conclusão favorável ao procedimento num caso concreto, esclarecendo que há evidências científicas acerca da eficácia do tratamento, bem como laudo pericial constante nos autos (id 49571148). Na espécie, a indicação do tratamento de ECT (eletroconvulsoterapia) para a Autora tem como objetivo de tratamento psiquiátrico em razão do diagnóstico de Transtorno Repressivo Recorrente, nos quadros de CID’s M79.7 + G43.1+, F32.2, conforme atestado Médico anexo, este expedido pelo Psiquiatra Dr. Jose AntonioRogoni Jr, CRM MT 6338, que acompanha o tratamento até o presente momento. Realizou tratamento durante aproximadamente 03 (três) anos com medicamentos químicos tradicionais, sem obtenção de sucesso em sua recuperação. A moléstia a que se encontra acometida é descrita com episódio de humor gravemente deprimido acompanhado de intensas dores musculares, com riscos de suicídio, diante do presente quadro também está sendo acompanhada por uma Médica Neurocirúrgica, Dra Cintia Maria Cavalcante, CRM 3770, que também atesta o diagnóstico da Autora e solicita o TRATAMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA. (ID18759562 ). No caso dos autos, a parte autora, em que pese tenha realizado inúmeros tratamentos, nenhuma medicação foi exitosa, sendo recomendada a realização de ECT.”.
Nestes termos, ratifica os pedidos contidos na razões recursais, condenando a apelante (Unimed Cuiabá) ao ressarcimento referente as sete sessões realizados e pelos danos morais suportados.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
JULIANA PRADO SILV
A contra sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Com Reparação de Danos Morais e Materiais movida contra
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogou a liminar deferida nos autos e determinou que a autora restitua à ré os valores pagos em decorrência do seu cumprimento. A autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), contudo suspensa a exigibilidade em face da Justiça Gratuita.

Após o julgamento procedente da apelação, em Recurso Especial, o Superior Tribunal de Justiça,
determinou o retorno dos autos para novo exame da apelação, com a avaliação do preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura reivindicada pela segurada, delineados pela Segunda Seção do STJ,
julgando o recurso como entender de direito, nos seguintes termos:

“... Ocorre que, em assentada recente, a Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde complementar é, em regra, taxativo, não sendo a operadora de plano ou seguro de saúde obrigada a custear procedimento ou terapia não listados, se existe, para a cura do paciente, alternativa eficaz, efetiva e segura já incorporada. (EResps n. 1.880.704/SP e 1.886.929/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGURNDA SEÇÃO, julgados em 8/6/2022, Dje de 3/8/2022, Dje 3/8/2022).

Sem embargo, o Órgão Colegiado admitiu a excepcional possibilidade de cobertura do procedimento – indicado pelo médico ou odontólogo assistente mas não previsto no rol da agência regularadora -, inexistindo substituto terapêutico listado desde que:

(i)

Não tenha sido indeferida expressamente, pela ANS, a incorporação procedimento ao Rol da Saúde Suplementar.

(ii)

Haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

(iii)

Haja recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e

NATJUS) e estrangeiros; e

(iv)

Seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com experts técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento de competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

No caso concreto, todavia, o julgamento das instâncias ordinárias
não avançou para aferir o preenchimento desses requisitos, tampouco para examinar se a cláusula contratual era expressa e adequadamente redigida no sentido de restringir a cobertura,
limitando-se a reputar abusiva a limitação por entender que a escolha do tratamento do paciente é prerrogativa do profissional médico, concluindo pelo caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da autarquia reguladora.

Nesse contexto, haja vista a impossibilidade do reexame das cláusulas contratuais e demais elementos fático-probatórios (Súmulas n. 5 e 7 do STJ), devem os autos retornar à instância de origem para que a Corte local
examine se estão presentes os critérios definidos pela Segunda Seção – ou, se for o caso, na forma prevista e autorizada pelo art. 938, § 3o, do CPC/2015, converta o julgamento em diligência para que as partes façam provas, no próprio Tribunal ou em primeira instância, de fatos que demonstrem ou afastem o preenchimento daqueles requisitos.

Observo que, em hipótese assemelhada, a Quarta Turma desta Corte Superior outrossim reconheceu a necessidade de devolução dos autos à origem, uma vez que, "[c]omo não houve instrução processual, a tornar, no caso concreto, temerária a imediata solução do litigio para julgamento de total improcedência do pedido exordial,

aplicando-se o direito à espécie (art. 1.034 do CPC/2015 e Súmula 456/STF), é de rigor a anulação do acórdão recorrido e da sentença para que, mediante requerimento de nota técnica ao NAT-JUS (Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem), se possa aferir os fatos constitutivos de direito da parte autora - à luz dos preceitos de Saúde

Baseada em Evidências, tomando-se em conta o rol da ANS" (AgInt no AREsp n. 1.430.905/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/3/2020, DJe 2/4/2020).

Determinada a devolução dos autos à origem, ficam prejudicados os demais pedidos.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que, em novo exame da apelação, avalie o preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura reivindicada pela segurada, delineados pela Segunda Seção do STJ, julgando o recurso como entender de direito.”.

Pois bem, no caso, inobstante o tratamento solicitado para apelada não esteja previsto no rol da ANS (justificativa apresentada para a negativa), o médico o solicitou em virtude da ineficácia do convencional e do avanço da doença, de maneira que, neste caso, a recusa é abusiva,
fato que justifica a manutenção do acordão.

Adentrando a análise das diretrizes fixadas pelo STJ, tem-se que a recomendação de incorporação da eletroconvulsoterapia
não foi indeferida pela ANS
(Solicitações válidas de inclusão de procedimentos – Consulta Pública Rol 2016), e o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas da CONITEC, publicado por meio da Portaria/MS/SAS no. 315, de 30 de março de 2016, menciona que
“existe evidência clínica significativa de eficácia e segurança para o uso da eletroconvulsoterapia (ECT) no tratamento do TAB, porém sem base em estudos comparativos”.

A comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, além do que acima citado, se verifica, pois, no caso foi realizada perícia, no qual a médica perita (especialista em psiquiatria), explicou que:

“A eletroconvulsoterapia (ECT) consiste na indução da atividade epilética por meio de passagem controlada de corrente elétrica pelo encéfalo. Tal corrente provoca a despolarização das membranas neuronais de forma sincronizada, levando a um episódio convulsivo generalizado e apresenta altas taxas de eficácia terapêutica, sendo que para quadros depressivos sua eficácia estimada é de 80 a 90% de redução dos sintomas.

Sobre a Eletroconvulsoterapia, segundo Abdo, Guilherme Lozi e Andrade, Marco Aurélio Buzeti em seu capítulo no livro Fundamentos da Eletroconvulsoterapia- Artmed- 2015, a eletroconvulsoterapia (ECT) foi utilizada pela primeira vez como tratamento em1938. Seu uso se expandiu atéo surgimento da terapia farmacológica para depressão nos anos de 1950. Até a década de 1970, a ECT tinha suas indicações clínicas pouco definidas e era indicada primariamente para transtornos depressivos. Estudos subsequentes de eficácia e diversos relatos de casos passaram a definir as indicações clínicas para quadro além da depressão, como mania, catatonia, síndrome neuroléptica maligna, estados epiléticos e doença de Parkinson. Nos dias atuais os transtornos de Humor são a principal indicação, seguidos pela esquizofrenia. Os principais fatores para indicação da eletroconvulsoterapia na depressão estão baseados na refratariedade aos psicotrópicos, na gravidade da sintomatologia clinica e na cronicidade dos casos. Na maioria dos casos a indicação ocorre após o tratamento medicamentoso falhar, apesar de muitas vezes haver critérios específicos recomendando o uso como o primeiro tratamento a ser instituído. Os critérios são: - situações de maior gravidade e potencial de mortalidade, em que há a necessidade de uma resposta efetiva e rápida, como isco de suicídio e desnutrição; história de resposta medicamentosa pobre ou situações nas quais a medicação é contra indicada, como em idosos, pacientes intolerantes ou gestantes. Deve-se considerar também como primeira indicação a história prévia de resposta à ECT. Sua indicação consiste: Episódios depressivos refratários aotratamentofarmacológico ou com sintomas psicóticos e alta suicidabilidade. - Episódios maníacos resistentes ao tratamento medicamentoso. - Catatonia e sindrome neuroléptica maligna. Esquizofrenia refratária ao tratamento com copazinha. -Transtornos psiquiátricos em gestantes.”.

Ainda respondendo a quesito complementou: “Conforme já mencionado, trata-se de um quadro depressivo refratário ao uso de psicofármacos, com indicação precisa ao procedimento de ECT, que lhe trouxe a remissão dos sintomas depressivos não atingidos pelos psicofármacos e com usos uma melhoria no bem estar e na saúde mental da periciada”.

A perícia teve como fontes bibliográficas:

- Fundamentos Da Eletroconvulsoterapia/ Organizadores, Moacyr Alexandre Rosa, Mariana Odebrecht Rosa- Porto Alegre: Artmed, 2015. ISBN 978-85-8271-146-0.

- Clinica Psiquiátrica de Bolsol editores Orestes Vicente Forlenza, Euripedes Constantino Miguel.- Barueri, SP: Manole, 2014. Vários Autores. Bibliografia. ISBN 978-85-205-3861-9.

Também se extraem as evidências do estudo do Dr. José Antônio Rogoni Jr. (médico solicitante) no id. 92244979, no qual ele explica que o aparelho que realizado a eletro é
“produzido pela empresa MECTA (acrônimo para Monitored Eletro Convulsive Therapy) com sede em Portland no estado Orgen, Estados Unidos. A MECTA instroduziu tecnologia da ECT base em evidências, desenvolvida em parceria com a University of Orgon Medical School e atua há mais de 40 anos com pesquisas de inovações em neuromodulação.”.

Assevera ainda o médico que a
“ECT é regulamentada

no Brasil pela resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) de número 2057/2013 e pelas diretrizes da AMB. (...) A ECT também encontra respaldo no âmbito de CRM-SP, como mostra o texto da consulta n. 118.723/04. Portanto, trata-se de procedimento médico reconhecido nacional e internacionalmente, como uma opção terapêutica em psiquiatria 4,5 e 6.”.

A respeito das recomendações de órgãos técnicos de renome nacional (CONITE e NATJUS) e estrangeiros cito parecer recente
23/08/2002,
extraído nota técnica n. 89581 da NATJUS do Rio Grande de Sul (
in
https://www.defensoria.ms.def.br/images/repositorio-dpgems/conteudo-nucleos/nas/pareceres-nat-e-natjus/PARECER%20ENATJUS%20-%20SERTRALINA.pdf
)
, em casos semelhantes envolvendo depressão grave e risco a vida:

“Evidências e resultados esperados Tecnologia:
Eletroconvulsoterapia

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: A eficácia da ECT em tratar sintomas depressivos está estabelecida por meio de
inúmeros estudos desenvolvidos durante as últimas décadas.
Estudos comparativos mostraram que a ECT tem um efeito antidepressivo maior do que outras substâncias farmacológicas, como inibidores da monoaminoxidase, antidepressivos tricíclicos ou inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs).
Um estudo do Consortium for Research on Electroconvulsive Therapy (CORE), que envolveu 311 pacientes com depressão
, mostrou que a taxa de remissão para pacientes com depressão melancólica foi de 62,1%, e para pacientes com depressão sem melancolia foi de 78,7%. Além disso, em uma análise realizada nos seis meses subsequentes, verificou-se que nos pacientes que receberam ECT, a taxa de recorrência foi menor do que nos pacientes que receberam tratamento medicamentoso.
Em pacientes deprimidos, a resistência a fármacos é a principal indicação de ECT. A ECT tem efeito terapêutico mais rápido que a medicação, o que é necessário em situações graves e urgentes, como catatonia e
risco de suicídio
.
A American Psychiatric Association inclui essas situações como indicação de ECT como primeira escolha. Diversas metanálises comprovaram a eficácia da ECT na depressão.
Ela é superior a antidepressivos e à ECT simulada.

Fatores como idade avançada, sintomas psicóticos e catatonia estão relacionados a melhor resposta a ECT. Tem evidências consistentes de eficácia no tratamento da depressão refratária, no tratamento de sintomas psicóticos associados à depressão, e no tratamento da ideação suicida relacionada ao episódio depressivo. Alem disso, pode ser mais seguro que muitas medicações em alguns casos específicos, como por exemplo na gravidez. Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Melhora dos sintomas depressivos nos casos de depressão refratária, melhora de sintomas graves, como sintomas psicóticos, ideação suicida e agitação psicomotora relacionada. Pode ter benefício também em quadros de catatonia, deterioração física intensa, na gestação.

(...)

Conclusão Justificada: Favorável

Conclusão: Trata-se da solicitação de Eletroconvulsoterapia para quadro de depressão crônica grave refratária. Considerações: O tratamento da Depressão inclui como opções com eficácia comprovada o uso de fármacos antidepressivos e/ou a psicoterapia.
Estudos demonstram que a associação entre tratamento farmacológico e psicoterápico tem mais eficácia que o uso de uma das duas formas de tratamento isoladamente
. Existem dezenas de medicamentos antidepressivos de distintas classes disponíveis no Brasil. A maioria tem sua eficácia bem estabelecida e, até o presente momento, não foi comprovada a superioridade em tratar os sintomas depressivos de um fármaco específico sobre os demais, especialmente quando se compara fármacos das classes ISRS (Inibidores Seletivos da Recaptação da Setoronina), IRSN (Inibidores da Recaptação da Serotonina e Noradrenalina) e ADT (Antidepresivos Tricíclicos). O que torna um medicamento diferente do outro são a farmacocinética, a ligação a proteínas plasmáticas, o perfil de metabolização hepática, as formas de eliminação, os mecanismos de ação e, sobretudo, o perfil de efeitos colaterais.
A eletroconvulsoterapia (ECT) é um tratamento usado desde 1930 e que permanece como um instrumento fundamental no arsenal terapêutico da psiquiatria. É uma das ferramentas mais eficazes e seguras para pacientes com transtornos psiquiátricos refratários ou com riscos graves e agudos que necessitem de uma intervenção com resposta clínica rápida.
É um procedimento que consiste na indução de crises convulsivas por meio da passagem de uma corrente elétrica pelo cérebro para fins terapêuticos. A refratariedade ao tratamento farmacológico constitui a principal indicação da ECT, e também apresenta evidências consistentes (Nível I) de eficácia para o tratamento de sintomas psicóticos e da ideação suicida associados aos quadros depressivos.
Além disso, a ECT possui maior rapidez de resposta em relação à medicação, o que é necessário em situações graves que necessitam de abordagem de urgência, como a catatonia e o risco de suicídio
. No caso em tela, há documentação médica que atesta quadro de depressão muito grave com pensamentos contínuos de morte, refratário a diversas medicações e esquemas medicamentosos (tratamento há 20 anos), internação em junho de 2022 por pancreatite possivelmente medicamentosa, nesta internação de junho de 2022 foi necessário reduzir drasticamente as medicações utilizadas por risco hepático e pancreático, hepatite medicamentosa prévia em 2021, risco hepático importante para inclusão de psicofármacos (risco discutido com o clínico médico assistente) com necessidade de redução dos antidepressivos pelo risco hepático (mantendo uso apenas de Quetiapina, Zolpidem e Diazepam), ideação suicida persistente, necessidade de acompanhamento 24 horas pelo risco de suicídio, anedonia, inapetência, avolia, desesperança, humor deprimido, afeto hipomodulado, prejuízo do sono, e diversas comorbidades clínicas (Lúpus Eritematoso Sistêmico, Doença Mista do Tecido Conjuntivo, Esclerodermia, Acalasia Grave do Esôfago Fibromialgia). Considerando o acima exposto, especialmente a descrição de quadro depressivo grave, refratário a diversos tratamentos medicamentosos, com ideação suicida grave e persistente, com contraindicação clínica ao uso de antidepressivos pelo risco importante hepático e pancreático, além do fato de o procedimento solicitado ser eficaz para o quadro, o parecer é favorável ao procedimento pleiteado. Observa-se que devem ser realizadas em nível assistencial as avaliações necessárias para a realização com segurança do procedimento.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Sim

Justificativa: Com risco potencial de vida

Referências bibliográficas: 1. Milev RV, Giacobbe P, Kennedy SH, Blumberger DM, Daskalakis ZJ, Downar J, Modirrousta M, Patry S, Vila-Rodriguez F, Lam RW, MacQueen GM, Parikh SV, Ravindran AV; CANMAT Depression Work Group. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2016 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder: Section 4. Neurostimulation Treatments. Can J Psychiatry. 2016 Sep;61(9):561-75. doi: 10.1177/0706743716660033. Epub 2016 Aug 2. PMID: 27486154; PMCID: PMC4994792. 2. Unipolar major depression in adults: Choosing treatment for resistant depression. Waltham (MA): UpToDate, Inc.; 2022. 3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais Rename 2022 [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – Brasília : Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: https://www.gov.br/saude/ptbr/composicao/sctie/daf/20210367-rename-2022_final.pdf 4. Artmed+PSI, 2022. [recurso eletrônico] 5. Kennedy SH, Lam RW, McIntyre RS, et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2016 Clinical Guidelines for the Management of Adults with Major Depressive Disorder: Section 3. Pharmacological Treatments. Can J Psychiatry. 2016;61(9):540-560. doi:10.1177/0706743716659417 6. Sadock BJ, Sadock VA, Ruiz P. Kaplan & Sadock's Comprehensive Textbook of psychiatry, 10th ed. LWW, New York, 2017. 7. Cordioli AV, Galois CB, Isolan L, organizadores. Psicofármacos: consulta rápida. 5a ed. Porto Alegre: Artmed, 2015”.

Destaquei

Tenho como preenchido as diretrizes, de modo que desnecessário a conversão do julgamento em diligências.

Ademais, conforme aponta o acordão se tratou de questão de emergência/urgência, (o que se extrai do laudo pericial) envolvendo depressão severa, com múltiplas tentativas de medicamentos, sem resposta, acompanhado de intensas dores musculares.

Se não bastasse, a respeito do procedimento (ECT) este eg. Tribunal de Justiça recentemente já teve a oportunidade de se manifestar admitindo sua possibilidade, a luz dos recentes julgamentos dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT) COM URGÊNCIA - RELAÇÃO DA ANS – TRATAMENTO CONVENCIONAL INEFICAZ - PRÉVIA RECOMENDAÇÃO MÉDICA – EXCEÇÃO AO ROL TAXATIVO – CUSTEIO DEVIDO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que o rol da ANS é taxativo, foram estabelecidas algumas diretrizes, dentre elas a ausência de substituto terapêutico ou o esgotamento dos procedimentos autorizados pela ANS. Assim, evidenciada a ineficácia do tratamento convencional, devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.” (TJ-MT 10070432220228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022)

Pelo exposto,
em rejulgamento
, preenchidas as diretrizes do julgamento do STJ, nos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP
, mantenho o acordão que proveu o recurso da autora (apelada) para
:

“
I-
Condenar a ré a autorizar a autora a realizar o procedimento de eletroconvulsoterapia;

II-
Condenar a ré a restituir a autora integralmente o valor de R$ 9.800,00, a título de danos materiais, com correção monetária desde o prejuízo e juros de 1% a partir da citação;

III-
Condenar a ré a pagar a autora, a título de danos morais o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com incidência de juros de mora de 1%, a partir da citação e correção monetária a partir deste acordão; e

IV-
Condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor total e atualizado da condenação.”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023